Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737538-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP APELADO: GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, em face de sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de monitória proposta por GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA, julgou procedentes os pedidos para: (i) constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 26.397,48, valor que deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento do boleto de ID 51589800, fl. 1 (31/08/2016); (ii) condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Após a distribuição do recurso de apelação a esta Relatoria, o advogado RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, representante do Escritório Mauro Silva Advogados Associados, por meio da petição de ID 17986999, vem informar que renúncia ao mandato, juntando aos autos a carta de renúncia (ID 17987000). Diante disso, intime-se a GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, ora Apelante, para regularizar a sua representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2020 16:03:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador